Tribunal: TJDFT
Processo: 0702024-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE RÉUS E DILIGÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de ver reconhecida a ilegalidade da custódia preventiva decretada em processo que apura crimes de tráfico de drogas e participação em organização criminosa, sob o argumento de excesso de prazo na instrução criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar a revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do excesso de prazo não se pauta por critério estritamente aritmético, devendo considerar a complexidade da causa, o número de réus, a pluralidade de diligências e a regularidade do trâmite processual.
4. As sucessivas redesignações de audiência foram justificadas por circunstâncias alheias à vontade do juízo, incluindo férias e afastamentos médicos de testemunhas, o que afasta a configuração de desídia estatal.
5. O processo envolve crimes de tráfico e lavagem de capitais praticados por suposta organização criminosa com atuação interestadual, o que naturalmente aumenta a complexidade da instrução.
6. Com o encerramento da instrução criminal, incide o entendimento consolidado na Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não há falar em excesso de prazo após a conclusão da fase instrutória.
7. Os fundamentos que justificaram a decretação e manutenção da prisão preventiva permanecem hígidos, especialmente a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a ordem pública, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.
8. Benefícios relacionados à maternidade não se aplicam quando presentes fatores excepcionais, como a participação em organização criminosa, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXV, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 318-A e 648, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 852.564/SP, Quinta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no RHC 226.468/AL, Quinta Turma, j. 16.12.2025; STJ, AgRg no HC 1.034.338/SP, Sexta Turma, j. 12.11.2025; Súmula 52/STJ; TJDFT, Acórdão 2080135, j. 22.01.2026; TJDFT, Acórdão 2088220, j. 13.02.2026.